Tribunal: TJES
Processo: 0002580-05.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002580-05.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY MONTOVANELI LEAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DENÚNCIA DE POSSE DE FAUNA SILVESTRE. PLEITO DE PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. GRANDE NÚMERO DE AVES. PLEITO DE REDUÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base na Sentença, in verbis: “O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de WESLEY MONTOVANELI LEAL, já qualificado nos autos, imputando-lhe a conduta tipificada no artigo 29, §1º, III, da Lei 9.605 de 1998 [...] Narra a denúncia que “que no dia 25 de julho de 2022, por volta das 13:00 horas, na Rua Projetada s/n - Bairro Monte Líbano, Cachoeiro de Itapemirim/ES, o denunciado foi autuado por manter em cativeiro 14 (quatorze) espécimes da fauna silvestre brasileira, sem permissão, licença ou autorização da autoridade competente, exigida conforme Instrução Normativa nº 10, de 20/09/2011, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), e Instrução Normativa nº 006, de 03/08/2017, do IEMA”.”.

2. A sentença objurgada julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu WESLEY MONTOVANELI LEAL pela prática do delito tipificado no artigo 29, §1º, III, da Lei 9.605/98, fixando a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.

3. Em sua Apelação Criminal (ID nº 15691921), a parte Ré, ora Apelante, pugna pela reforma da sentença, defendendo a aplicação do perdão judicial previsto no art. 29, §2º, da Lei 9.605/98. Argumenta, para tanto, que confessou espontaneamente os fatos, os animais não são de espécie ameaçada de extinção e a guarda era doméstica, sem finalidade de comércio, tráfico ou maus-tratos. Subsidiariamente, requer a redução da pena pecuniária imposta, em razão de sua hipossuficiência financeira.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. O pleito recursal não merece acolhimento. Não obstante os argumentos apresentados, não se vislumbra a possibilidade de aplicação do perdão judicial no caso concreto, tendo em vista o número expressivo de aves apreendidas, que totalizam 10 (dez) espécies (ID n.º 15691897, fl. 02). É imperioso reforçar que o instituto do perdão judicial e o princípio da insignificância ambiental pressupõem lesão mínima à fauna para o afastamento da condenação. Insta salientar que a benesse prevista no art. 29, § 2º, da Lei nº 9.605/1998, constitui faculdade do magistrado e depende exclusivamente da análise das circunstâncias do caso concreto.
In casu
, conforme devidamente fundamentado na sentença recorrida, a medida mostra-se incompatível, considerando a quantidade de animais e a reiteração de conduta em ilícitos desta natureza.

7. Acerca da pena de multa, verifica-se que restou definido o patamar de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (2022), qual seja, R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais). O cálculo resulta na quantia a ser paga no montante de R$404,00 (quatrocentos e quatro reais). A sanção não se mostra exorbitante e reflete o caráter retributivo da condenação pecuniária, de modo que sua redução implicaria o esvaziamento das funções reparatória e punitiva da pena.

8. Da conclusão.
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO RÉU E NO MÉRITO NEGO LHE PROVIMENTO.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Sem custas e honorários

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)